Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-52.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002720-52.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 706.989.346-95 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0002-65 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n°
1002720-52.2025.8.11.0037.

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: DOUGLAS GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES
.

Recorrida:
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANTT. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que condenou a empresa de transporte rodoviário ao pagamento de R$ 351,27 a título de danos materiais, conforme limite estabelecido pela Resolução no 4.282/2014 da ANTT, e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do extravio de bagagem ocorrido em 19/04/2024. O recorrente busca a majoração da indenização material para R$ 11.500,00, correspondente ao valor dos bens alegadamente contidos na bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos materiais foram devidamente comprovados, autorizando a indenização no valor integral pleiteado; (ii) estabelecer se deve prevalecer a limitação da indenização ao valor previsto pela ANTT diante da ausência de comprovação do conteúdo da bagagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ressarcimento por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo, ônus que recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A simples alegação do conteúdo da bagagem não supre a necessidade de prova documental (notas fiscais, fotos, registros), não sendo admitida indenização por danos meramente presumidos.

5.

Na ausência de comprovação, aplica-se o limite de indenização previsto na Resolução no 4.282/2014 da ANTT, art. 70, § 3o, que fixa a indenização em até 3.000 vezes o coeficiente tarifário vigente, resultando em R$ 351,27.

6.

O dano moral decorrente do extravio da bagagem foi reconhecido e arbitrado em R$ 5.000,00, valor considerado adequado às funções compensatória, pedagógica e punitiva, motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O dano material decorrente de extravio de bagagem exige comprovação efetiva dos bens alegados, não se admitindo indenização com base em mera estimativa unilateral do consumidor.

2.

Na ausência de prova do conteúdo da bagagem, aplica-se o limite indenizatório fixado pela Resolução no 4.282/2014 da ANTT.

3.

O dano moral em razão do extravio de bagagem é presumido e deve ser arbitrado em valor proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 389, parágrafo único, 395 e 406, § 1o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANTT no 4.282/2014, art. 70, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 130; TJMT, N.U 1000635-57.2020.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2023; TJMT, N.U 1082824-76.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 15/09/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para:
condenar a ré ao pagamento de R$ 351,27 a título de danos materiais
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo (19/04/2024) e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação; e c
ondenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

O recorrente requer a parcial reforma da sentença para fins de que a recorrida seja condenada no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o recorrente alega
durante viagem realizada no dia 19/04/2024, teve sua
mochila extraviada
pela empresa ré, sendo que no interior da bolsa
os seguintes bens: 1 vídeo game PS4, 2 controles, 7 jogos, 1 máquina de cortar cabelo marca wah, 2 máquinas de acabamento para cabelo marca wah, 1 kit de tesoura de cortar cabelo, 1 navalha, 1 espanador, 1 cartão da Nubank, que totaliza o valor de
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

O juízo a quo ao apreciar o pedido de danos materiais, fundamentou:

“(...)
III-DOS DANOS MATERIAIS

Quanto ao dano material, de fato o autor não juntou prova do conteúdo da bagagem ou do valor de seus pertences (fotos, notas fiscais, etc.). Contudo, conforme entendimento consolidado do STJ, na ausência de prova do conteúdo da bagagem extraviada, deve-se aplicar o limite de indenização previsto nas normas da ANTT, que regulamentam o transporte rodoviário interestadual.

De acordo com a Resolução no 4.282/2014 da ANTT, art. 70, §3o, o valor da indenização por bagagem extraviada é limitado a 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário vigente à época do fato. Aplicando o coeficiente médio de R$ 0,11709, vigente em abril de 2024, chega-se ao valor de R$ 351,27.

Portanto, é devida a indenização por danos materiais no valor de R$ 351,27, com correção monetária a partir do evento danoso (data do extravio) e juros de mora a partir da citação, conforme arts. 389 e 395 do CC. (...)”.

Apesar das alegações autorais, verifica-se
que o recorrente não apresentou qualquer prova da existência dos bens e do seu real valor, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

É sabido, que os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE –
AVARIAS E FURTO DE OBJETOS EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
– APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – AFLIÇÃO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO INTENSAS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO –REPARAÇÃO DEVIDA – EXCESSO DO VALOR PLEITEADO – ARBITRAMENTO EM QUANTIA QUE ATENDA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA –
PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS
– AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento” (Súmula 130 do STJ). É ônus do réu produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC). O dano moral tem de ser fixado em valor que atenda às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.
O prejuízo material precisa ser comprovado.
(N.U 1000635-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por extravio de bagagem em voo doméstico, reconhecendo o direito à compensação por danos morais, mas indeferindo o pedido de reparação por danos materiais. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, para incluir a indenização por prejuízos materiais decorrentes da necessidade de aquisição de itens essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de extravio de bagagem em voo doméstico; (ii) estabelecer se os prejuízos materiais decorrentes do extravio estão devidamente comprovados, autorizando a condenação da companhia aérea à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A ausência de restituição da bagagem extraviada e de assistência material caracteriza falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar os consumidores pelos danos materiais efetivamente comprovados.

O dano material exige comprovação efetiva, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não sendo suficiente a simples apresentação de listas unilaterais de bens e valores.

No caso, embora a autora tenha apresentado lista de itens alegadamente extraviados, apenas os valores correspondentes às despesas emergenciais comprovadas por notas fiscais mostram-se passíveis de ressarcimento.

Gastos não comprovados ou sem identificação clara dos produtos, como o constante do ID 299941465, não são considerados para fins de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva e abrange os danos materiais emergentes devidamente comprovados, inclusive quando decorrentes da ausência de assistência após o extravio de bagagem.

A fixação da indenização por danos materiais deve observar exclusivamente os gastos comprovados por documentação idônea, não sendo admitida estimativa unilateral do consumidor
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 373, I; Código Civil, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2014, DJe 24.11.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; TJMT, N.U 1036406-80.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 1000980-58.2022.8.11.0039, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Sabóia Ribeiro, 5a Câmara Cível, j. 29.05.2025; TJMT, N.U 1000365-19.2022.8.11.0023, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 13.03.2025.

(N.U 1082824-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a título de danos materiais em decorrência da ausência de conjunto probatório que indique a sua existência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025